Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724649-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDA: JEC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGO 22, §4o, DA LEI N° 8.906/94. POSSIBILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS A HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. Apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte por ele patrocinada para recorrer da decisão que determinou o cancelamento das certidões de crédito expedidas para a habilitação em recuperação judicial e determinou a expedição de nova certidão, sem o decote referente aos honorários advocatícios. De acordo com o art. 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao advogado é assegurado, de forma autônoma, o direito à percepção dos honorários advocatícios. Assim, não há qualquer óbice à expedição de cartas de créditos para a habilitação em recuperação judicial, observando a dedução referente aos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos. As questões relativas a crédito a ser habilitado em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, pois a sentença transitada em julgado deliberou somente sobre a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, nada falando sobre a condenação ao pagamento dos honorários contratados; b) artigos 49, 59 e 172, todos da Lei 11.101/2005, e 22, §4o, da Lei 8.906/1994, porque entendeu ser possível a expedição de carta de crédito para habilitação dos honorários advocatícios contratados pela JEC, tornando, indevidamente, o advogado um credor concursal na recuperação judicial do Grupo OI; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo de Assis de Guerra (OAB/RJ 62.514). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto às alegadas contrariedades aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, 49, 59 e 172, todos da Lei 11.101/2005, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração com tal finalidade. Confira-se o que a turma julgadora registrou acerca das citadas teses recursais no ID 15179825 – Pág. 5, verbis: Nesse contexto, em que pese a ausência de decisão judicial determinando a expedição da certidão de honorários advocatícios, o direito do advogado da Agravante de pleitear que o valor devido, a título de honorários advocatícios contratuais, conste em certidão destacada do crédito principal revela-se em total consonância com o que dispõe a Lei no 8.906/1994. Ao fim, importa salientar que a discussão sobre a natureza jurídica do crédito de honorários advocatícios, sua inclusão em classe privilegiada de credores em processo de habilitação em recuperação judicial ou mesmo, em casos em que o devedor se encontre em processo falimentar, ele deixa de ser devedor de honorários, não pertence a esta lide. Todas estas questões devem submeter-se ao Juízo Universal da Falência, artigo 76, da Lei no 11.101/05, que dispõe que ele é indivisível e competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, “ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. Ainda, com fundamento nas razões citadas, revela-se indene de ilegalidade a expedição de certidão de crédito relativa aos honorários contratuais do advogado distinta da relativa ao crédito principal da Agravante. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/1994, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.152.218/RS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/10/2014), decidiu que "os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve prosseguir no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo de Assis de Guerra (OAB/RJ 62.514). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015